Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729702-46.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS BATISTA PACHECO IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS BATISTA PACHECO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve resumo, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 21/05/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva para assegurar a ordem pública. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela autoridade apontada coatora. Diz que o paciente não dedica a vida à mercancia de entorpecentes, tampouco integra grupo ou organização criminosa, tendo sido localizada pequena porção de substância consigo no momento da abordagem policial, para consumo próprio, ensejando a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, tendo sido baseada em presunções futurológicas acerca da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação. Discorre sobre a parcialidade das investigações policiais desencadeadas tendo o paciente como alvo e que, embora ele não tenha sido encontrado no suposto ponto de traficância inicialmente indicado pela operação policial, ainda em janeiro de 2020, é considerado o cabeça da suposta organização criminosa, mesmo que no momento da autuação policial portasse uma simples porção de maconha para consumo pessoal. Sustenta a ausência de indícios da prática de tráfico, uma vez que apreendida apenas uma porção de maconha no momento da prisão, e que o fato de o paciente já ter sido condenado por tráfico de drogas não permite concluir haver risco de reiteração delitiva. Acrescenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, à medida que tem residência fixa, exerce sua função como catador de recicláveis, além de ser genitor de duas crianças, com aproximadamente 03 (três) anos e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de vida. O delito supostamente imputado sequer foi cometido com violência. Por fim, argumenta ser cabível a substituição da segregação extrema por medidas diversas da prisão. Além disso, dos sete denunciados, apenas o paciente estaria respondendo ao processo segregado. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início registro que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime no art. 33 da Lei 11.343/2006 e que a pena máxima cominada ao delito imputado a ele supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, mediante os seguintes fundamentos (Num. 29034446): QUANTO AO AUTUADO LUCAS BATISTA PACHECO, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas e furto qualificado, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de LUCAS BATISTA PACHECO, nascido em 08/05/1998, filho de Olegario Batista de Sousa e de Analice Pacheco Gomes, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O pedido de revogação da prisão pela defesa foi indeferido pela autoridade apontada coatora, com lastro nos seguintes fundamentos (Num 29034432): Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 22/5/2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 92513151). No mais, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de LUCAS, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 127,72g (cento e vinte e sete gramas e setenta e dois centigramas) de "cocaína" e 0,44g (quarenta e quatro centigramas) de “maconha”, 3 (três) balanças de precisão e a quantia de R$ 4.052,00 (quatro mil e cinquenta e dois reais) em espécie (id. 58167111 e id. 92491265), o que caracteriza o perigo em concreto da conduta. Além disso, LUCAS possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (id. 92491264), circunstância que revela concretamente a possibilidade de o indiciado, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos que o levaram a novamente se envolver em fato dessa natureza. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de LUCAS BATISTA PACHECO. Da leitura das referidas decisões, observa-se que a segregação cautelar do paciente foi mantida para garantia da ordem pública, em razão do contexto em que efetivada a sua prisão em flagrante, bem como pelo fato de ostentar condenação anterior por crime de tráfico. Pois bem. De início, relevante consignar que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, tampouco discussão acerca da eventual inocência do paciente, matéria a ser objeto da decisão de mérito. Não obstante, o exame das circunstâncias fáticas em que se deu a prisão do paciente não evidencia a presença dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, a despeito de o paciente ostentar condenação anterior por tráfico, sendo cabíveis, no caso, medidas cautelares diversas, a teor do disposto no art. 282, § 6o, do CPC. Com efeito, o paciente foi preso em flagrante por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão pela autoridade policial, mediante diligências realizadas em diversas residências e tendo como alvo não só o paciente como também outros envolvidos, conforme decisão judicial que autorizou a medida (Num. 29034437). Naquela ocasião, ao que se infere dos depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial e da descrição policial do material apreendido, o paciente foi encontrado logo pelo início da manhã sozinho em sua casa, oportunidade em que, realizadas as buscas, foram apreendidos: 2 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$ 414,00 (quatrocentos e catorze reais) e uma pequena porção de maconha (Num 29034436). O magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória a todos os outros quatro réus que foram presos na mesma oportunidade do paciente, mas em locais distintos, e que portavam a quantidade remanescente dos entorpecentes e objetos apreendidos, tendo, contudo, convertido a prisão do paciente em preventiva, ao fundamento de que ele seria reincidente e que o depoimento da testemunha o aponta como vendedor de substâncias entorpecentes (Num. 29034446 - Pág. 4). A autoridade indicada como coatora, por sua vez, indeferiu o pedido de revogação da prisão, como visto, com fundamento no “contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 127,72g (cento e vinte e sete gramas e setenta e dois centigramas) de "cocaína" e 0,44g (quarenta e quatro centigramas) de “maconha”, 3 (três) balanças de precisão e a quantia de R$ 4.052,00 (quatro mil e cinquenta e dois reais) em espécie (id. 58167111 e id. 92491265), o que caracteriza o perigo em concreto da conduta”, e pelo fato de o paciente já possuir condenação pelo crime de tráfico. Em que pese os relevantes fundamentos, há que se considerar que com o paciente foi apreendida apenas uma pequena porção de maconha, perfazendo 0,44g (quarenta e quatro decigramas) de massa líquida, conforme Relatório Final apresentado pela autoridade policial (Num. 95094272, dos autos principais) e Denúncia oferecida pelo Ministério Público (Num. 2903444) quantidade compatível com a alegação de que se tratava de droga para uso próprio. A quantidade remanescente da droga apreendida pela operação policial, referida na decisão, foi encontrada em local diverso ao qual se encontrava o paciente no momento da busca, apreensão e prisão em flagrante, em poder dos demais envolvidos, que inclusive estão respondendo ao processo em liberdade. Conforme leciona Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86). Assim, considerando-se ser a prisão a ultima ratio, não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como ser pequena a quantidade do entorpecente apreendido na posse do paciente - uma porção de maconha, perfazendo 0,44g (quarenta e quatro decigramas) de massa líquida, afigura-se desarrazoada a segregação cautelar na hipótese concreta, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, haja vista que o acusado já respondeu a atos infracionais pela prática do mesmo delito, sendo conhecido nos meios policiais, não sendo comprovado pela defesa que se tratam de fatos antigos ou de menor relevância, não há ilegalidade no decreto prisional. 2. Embora o decreto prisional indique fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois, a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva, tendo em vista a apreensão de uma porção de maconha, pesando 22,42g, motivo pelo qual, para evitar os riscos de reiteração delitiva, suficiente é a imposição de cautelares penais menos gravosas do que a prisão cautelar. 3. Recurso em habeas corpus provido, para a substituição da cautelar de prisão de ALIFER CRISLEY RODRIGUES DA COSTA, por medidas cautelares menos gravosas, adequadas e suficientemente necessárias: (a) apresentação a cada 2 (dois) meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; (b) ocupação lícita, de forma a garantir que a renda pessoal não provenha de crimes; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; (d) proibição de ter contato pessoal com agentes envolvidos em atividades criminosas, como garantia à instrução e proteção contra à reiteração criminosa; tudo isto sem prejuízo de eventual fixação de medidas cautelares outras pelo juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas, além de eventual decretação de prisão, fundamentada exclusivamente por fatos novos. (RHC 98.003/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E SEMENTES, MAIS UM COMPRIMIDO DE MDMA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRIMARIEDADE DO RÉU, AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR LIBERATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. 1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão residencial, quando agentes de polícia apreenderam duas porções de maconha pesando ao todo cento e trinta e um gramas e setenta e dois centigramas, algumas sementes, uma tesoura com resquícios da droga, duas balanças de precisão, caderno com anotações indicativas de tráfico, um comprimido de MDMA e setenta e seis reais em dinheiro. 2 Nada obstante as notícias colhidas na investigação de que o paciente se dedicava ao tráfico de droga no condomínio onde residia, a prisão preventiva é medida excessiva e desproporcional, haja vista as condições pessoais favoráveis do réu: aos trinta e sete anos de idade, o paciente conserva a primariedade, tem ocupação lícita e residência fixa. Ademais, a quantidade de droga apreendida não é exorbitante e a soma em dinheiro encontrada é pequena, de sorte que, não obstante a conduta censurada, não há evidências de periculosidade. O crime não envolveu violência ou grave ameaça e o paciente está solto desde 05/01/2021, por força de liminar obtida no Plantão Judicial do segundo grau, sem notícias de que tenha voltado a delinquir. 3. Liminar confirmada. Ordem concedida. (Acórdão 1313325, 07000256820218070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, nada impede que, sobrevindo fatos novos, o magistrado de origem decrete a prisão preventiva do paciente ou outra medida cautelar, caso entenda pelo seu cabimento e necessidade. Por conseguinte, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade apontada coatora entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DEFIRO, pois, o pedido liminar, para conceder a liberdade provisória a LUCAS BATISTA PACHECO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o juízo de origem entender cabíveis. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0717091-58.2021.8.07.0001), se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator